Tribunal: TJPA
Processo: 0000899-69.2007.8.14.0201
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000899-69.2007.8.14.0201

APELANTE: JOSE MOURAO DE FARIAS FONSECA JR

APELADO: JOSE RIBAMAR DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº
0000899-69.2007.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DO DISTRITO DE ICOARACI)

APELANTE: JOSE MOURÃO DE FARIAS FONSECA JR.

APELADO: JOSE RIBAMAR DE LIMA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA FAVORÁVEL AO AUTOR/APELADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Impõe-se a conservação da sentença apelada quando constatado que os requisitos para a proteção possessória foram devidamente preenchidos.

2.
Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000899-69.2007.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL DISTRITAL DE ICOARACI)

APELANTE: JOSE MOURÃO DE FARIAS FONSECA JR.

APELADO: JOSE RIBAMAR DE LIMA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Cuida-se de
Apelação Cível
interposta por
JOSE MOURÃO DE FARIAS FONSECA JR.
, em face da

sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível Distrital de Icoaraci da Comarca de Belém/PA, que – no bojo da “
Ação Ordinária de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar em Tutela Antecipada
Inaudita Altera Pars”
, ajuizada por JOSE RIBAMAR DE LIMA –
julgou parcialmente procedente o pedido do autor, para:

“CONCEDER A REINTEGRAÇÃO/ MANUTENÇÃO DA POSSE DO AUTOR o imóvel sito a no Conjunto Maguari, alameda 30, casa 48, bairro do Coqueiro, Belém-PA determinando a desocupação do réu, com sua família com seu pertence e objetos pessoais no prazo de 15 dias a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00 reais em favor do autor. Não sendo realizada a desocupação voluntária, proceda-se a DESOCUPAÇÃO COMPULSÓRIA da parte requerida, podendo, para tanto, inclusive, valer-se o Oficial de Justiça do uso de força policial, se necessário. CONDENO o réu a pagar ao autor INDENIZAÇÃO POR PERDAS decorrente de LUCROS CESSANTES no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais retroativos a data da citação, equivalente ao valor dos aluguéis que o autor deixou de receber ganhar por estar impedido pelo réu de alugar o imóvel para aferir renda, em razão do esbulho, acrescido a este valor a correção monetária pelo índice do IGPM e mais juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação. JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS EMERGENTES por não ter o autor sequer comprovado a existência de danos físico no imóvel em decorrência de falta de manutenção ou conservação pelo réu ou de alterações em seu estado de conservação e uso ao tempo do esbulho por culpa ou dolo do réu Condeno apenas o réu nas custas judiciais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, arbitrado conforme requisitos do artigo 85, § 8º, do novo Código de Processo Civil”.

Em suas razões,

após pleitear

o benefício da justiça gratuita,

sustenta o recorrente, em linhas gerais, que:

“Alega o Apelado que adquiriu o imóvel, objeto da lide, por R$
13.000,00, se comprometendo a pagar as prestações vencidas e vincendas, informa ainda que alugou o dito imóvel a terceiros, e quando o imóvel encontrava-se desocupado o mesmo teria ocupado o mesmo, em 01/02/2006.
Nobre Desembargador Relator, é forçoso frisar que o
Recibo
de fls. 302/303, onde a quantia paga ao Mutuário Inadimplente, Raimundo Dias do Nascimento e sua esposa, encontra-se datado de 05/05/2000. Enquanto a autenticação das assinaturas do rido Recibo é de 07/03/2007, ou seja, o imóvel encontrava-se totalmente abandonado, e quando o Apelante tomou posse em 01/02/2006, foi que o Apelado objetivando resgatar o mesmo forjou o recibo supramencionado, alterando a data com a finalidade de caracterizar que
o
Apelante havia invadido o mesmo, quando na verdade trata-se de uma Posse Legítima há mais de UM ANO E DIA
Douto Desembargador, por sua vez,
nas fls. 304/307, encontra-
se o Instrumento Particular de Quitação e Prestações em atraso, e outras avenças, datada de 06/12/2006. Todavia, a autenticação das assinaturas também é datada de 07/03/2007, mais um documento com data alterada
.
Justo Desembargador, a
Douta Sentença estabelece que a
aquisição do imóvel pelo Apelado teria sido em 05/05/2000, porém, como já foi demonstrado, as datas exaradas nos citados documentos, não tem valor Jurídico, somente as datas de
autenticações efetivadas pelo cartório
. Ademais,
nas fis. 37/39 dos Autos, encontra-se o Contrato de Locação do dito imóvel, datado de 01/07/2005, entretanto, mais uma vez o reconhecimento das assinaturas em cartório está datada de 08/03/2007, desta feita, trata-se de prova cabal de que todos os documentos juntados aos Autos pelo Apelado, a bem da verdade são de 07/03/2007
e 08/03/2007, respectivamente
Insigne Desembargador Relator, é importante ressaltar que o
Apelado não provou ter tido a posse do imóvel, objeto da lide, enquanto que o Apelante tem a
se Legitima desde 01/02/2006.
Desta feita, indiscutivelmente, a Sentença do Juízo "a quo",
deve ser INTEGRALMENTE REFORMADA, diante do equívoco cometido "data vênia", que julgou
Parcialmente Procedente o Pedido do Autor.
(...)
Desta forma, esta caracterizada a Posse Legitima do Apelante,
o qual encontra-se amparado pela Legislação em vigor, devendo nela ser mantida.
(...)
Sendo a Posse do Apelante pacífica por mais de ano e dia,
este alcança proteção contra quem quer que seja, posto que, tem a melhor Posse.
O Apelante para proteger sua Legitima Posse, recorre ao que
prescrevem os Artigos 1.196, 1.200 e 1.204, 1.210 e 1.219 todos do Código Civil Brasileiro”.

Com força nessas considerações, postula, ao final, “
que esse EGRÉGIO TRIBUNAL de PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO, REFORMANDO a Sentença do Juízo ‘a quo’, para manter o Apelante e sua família no imóvel, objeto da lide, pedindo-se ainda os benefícios da Justiça Gratuita, portanto, urge a necessidade imperiosa da REFORMA DA SENTENÇA, evitando sérios transtornos a humilde família, por ser de Direito e Lidima Justiça”.

Por sua vez, o apelado apresentou suas contrarrazões, postulando o não provimento.

Os autos foram distribuídos, inicialmente, ao Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, vindo-me redistribuídos posteriormente.

É o relatório.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº
0000899-69.2007.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL DISTRITAL DE ICOARACI)

APELANTE: JOSE MOURÃO DE FARIAS FONSECA JR.

APELADO: JOSE RIBAMAR DE LIMA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo à sua análise.

O apelo não comporta provimento
, conforme passo a esmiuçar.

A Ação de Reintegração de Posse – uma das modalidades das chamadas ações possessórias – consiste na ação
movida pelo esbulhado, com o fito de restituir a posse perdida em razão da violência, clandestinidade ou precariedade.

Nessa linha, conforme previsão do art. 561 do CPC, incumbe ao autor provar, em suma, o exercício anterior de posse, seja direta ou indireta, a ocorrência do esbulho praticado pelo réu e a perda da posse.

De mais a mais, dispõe o art. 1.208 do Código Civil que
“
n
ão induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância
assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade”.

Fixada tal baliza teórica e estabelecida a finalidade desta ação possessória, adentro no exame do caso concreto.

Examinado os documentos coligidos aos autos,
concluo pelo acerto da sentença recorrida, na qual, de modo fundamentado, o magistrado singular demonstrou os motivos que o fizeram julgar parcialmente procedente a ação, deixando de acatar as teses apresentadas pelo réu, ora apelante.

De fato, na mesma direção do decidido em sede de 1º grau, constato que
os pressupostos da ação possessória foram devidamente preenchidos na hipótese em foco
, devendo ser mantido o
decisum
questionado.

Nessa linha, entendo pertinente reproduzir, evitando ilações desnecessárias, fragmentos dos bem lançados fundamentos da r. sentença, os quais adoto como razões de decidir:

“Nos interditos possessórios aquele que alega ter direito de posse, para obter a tutela judicial, deve provar os requisitos previstos no artigo 561 do CPC: a) o exercício da posse justa e de boa-fé exercida antes da data da turbação ou esbulhos; b) a ocorrência e da data da turbação (limitação ou perda parcial do exercício da posse) ou do esbulho (perda total da posse para uso, fruição e disposição do bem); c) a permanência na posse mesmo limitada pela turbação; d) ou a perda da posse, em caso de esbulho, por ato de violência, clandestinidade ou precariedade da posse praticada pelos réus.

O justo e legitimo possuidor pode defender e reivindicar a posse através dos interditos possessórios (ação de reintegração/manutenção de posse ou interdito proibitório), quando constatada situação de esbulho, turbação ou ameaça ao exercício da posse de forma injusta por quem não seja legitimo possuidor.

A posse jurídica (poder de direito) é a que gera efeitos no mundo jurídico. É um direito real exercido pelo proprietário sobre a coisa, e um direito pessoal se exercida por possuidor/não proprietário em relação ao dono(titular do domínio), e fundado em um justo título(documento válido), como é a posse exercida pelo locatário, usufrutuário, comodatário, depositário, fiduciário, securitário por força de um contrato válido firmado com o proprietário, em que se transfere ao possuidor direto alguns poderes de dono, para fins de usar, guardar, usufruir, alienar ou reivindicar, sem perder a condição de dono e possuidor indireto.

Não se confunde posse com atos de mera detenção, mediante tolerância e permissão do possuidor ou proprietário. O mero detentor (não possuidor) é aquele que sem justo titulo ou com titulo nulo(invalido) e de forma precária e temporária, apenas detém o bem sujeitando-se as regras, condições, limites e prazos estipulados pelo justo possuidor ou proprietário, e a mera detenção não induz posse.

A aquisição da posse se dá por ocupação(apoderação) de coisa sem dono (res nullius) ou coisas abandonada pelo dono(res derelictae) ou pela tradição efetiva (entrega material da coisa de uma pessoa a outra) ou tradição ficta/simbólica (por ato simbólico como entrega das chaves do imóvel ou por cláusula contratual que transfere a posse do bem independente da entrega física-constituto possessório).

Cabe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e aos réus demonstrarem fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor (art. 373, inciso I, e II NCPC).

Ao analisar os fatos e as razões e fundamentos jurídicos das partes e o acervo probatório produzido nos autos deixa claro que o autor tem razão em seu pleito, e deve ser acolhida a sua pretensão para que seja reconhecido seu direito possessório, e que não merecem acolhimento as razões do réu.

As preliminares de defesa suscitadas pelo réu em contestação serão analisadas e decididas junto com os fatos alegados pelas partes e provas pois se confundem com os pontos controversos da causa.

Não há impedimento legal para ingressar com ação para manutenção ou reintegração de posse por quem alega ser titular do direito de posse que foi turbada ou esbulhada, fundada no direito de propriedade ou qualquer outro direito sobre a coisa litigiosa contra quem praticou turbação ou esbulho, porém a decisão será fundamentada no exercício do direito possessório, conforme ditado pelo CPC/73 e pelo atual CPC/2015 vigente.

A vedação legal prevista no revogado CPC/73 e no atual e vigente CPC/2015 é que na pendência de ação de natureza possessória, tanto o autor como o réu não poderão ingressar com ação petitória para reconhecimento de domínio, salvo se a pretensão deles sobre esse direito dominial for deduzido em face de terceira pessoa não parte na causa possessória, conforme dispõe as regras do art. 557, caput e p. único do CPC/2015 e art. 923 do CPC/73.

Diz o art. 1210, § 2º, do Código Civil de 2002: Art. 1210 - (...) § 2º - Não obsta à manutenção da posse, ou reintegração na posse, a alegação de propriedade, ou de outro direto sobre a coisa. Por ser pertinente, Sílvio de Salvo Venosa preleciona:

Ora, o novel estatuto prende-se exclusivamente ao fato da posse nas ações possessórias. Podem ser alegados outros direitos nessa contenda, inclusive propriedade, mas a decisão será com fundamento exclusivamente na posse (in Direito Civil, Volume V, 3ª edição, p. 134, Editora Atlas, 2003).

Também assim dispõe a Súmula 487, do STF: Será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada.

É sabido que só se adquire e se transmite a propriedade plena sobre um bem imóvel mediante o registro do ato constitutivo ou seja, da escritura pública ou instrumento particular do negócio jurídico valido celebrado entre as partes, no cartório da matricula do registro imobiliário competente, mas não impede àquele que ainda não tenha obtido a propriedade registral do bem, pleitear a tutela do Estado juiz para reaver e assegurar a posse perdida ou turbada em razão de esbulho ou restrição de uso praticado por aquele que injustamente a detenha de forma injusta, precária, violenta ou clandestina e de má-fé e sem justo título.

Portanto, possui o autor interesse de agir, presente o pressuposto processual de validade do processo, e não é caso de extinção do processo sem exame do mérito, pois o autor pode fundamentar o pedido de reintegração ou manutenção da posse esbulhada ou turbada, no seu direito de propriedade, no entanto ainda que seja este o único fundamento da ação no direito de proprietário, caberá ao pretenso proprietário titular da pretensão deduzida, provar em juízo que exercia o poder de fato seja direto ou indireto (seja usando por si mesmo, alugando, sublocando, usufruindo renda etc...) sobre a coisa com a intenção de animus de dono, por ser a posse um dos poderes inerentes ao exercício da propriedade.

O autor nesta causa alega e fundamenta seu direito de posse em razão de posse de fato exercida de forma indireta sobre o imóvel através de sua procuradora na causa, em face de um contrato locatício e de um recibo em que demonstra que pagou pela transmissão de cessão de direitos de posse e encargos financeiros adquiridos e recebidos de Raimundo Dias do Nascimento, como mutuário e devedor titular do contrato de financiamento do imóvel junto a credora hipotecária VIVENDA.

Comprovou o autor nos autos aquisição dos direitos de posse efetiva com animus domini, com a intenção de se apropriar definitivamente como dono, sobre uma casa residencial, no conjunto Jardim Maguari, alameda 30, numero 48, bairro do coqueiro BelémPA, matriculado sob n. 104, fls. 104- livro 104CU na certidão de fls. 71 no cartório de registro de imóveis do 2º oficio da capital, adquirida através do recibo de pagamento no valor de R$ 13.000,00 reais pagos pelo autor JOSE RIBAMAR DE LIMA em favor de RAIMUNDO DIAS DO NASCIMENTO por intermédio de sua procuradora FRANCISCA ESTEVÃO DE LIMA, onde ficou consignada de forma expressa a cessão e aquisição pelo autor de todos os direitos e obrigações inerentes ao contrato de mutuo hipotecário de empréstimo celebrado entre o cedente Raimundo com a credora Vivenda, e que o cessionário autor ficará a partir daquela data (05.05.2000), responsável pelo pagamento das prestações do mutuo e do ajuste financeiro, declarando ciência e de acordo conforme assinatura no termo reconhecida em cartório de forma geral e irrevogável.

O imóvel consta no registro sob a titularidade ainda da credora hipotecária VIVENDA- ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRESTIMO e como mutuário devedor originário contratual sr. RAIMUNDO DIAS DO NASCIMENTO, mas o responsável financeiro desde 05.05.2000, passou a ser o autor, desde a data em que pagou o valor de R$13.000,000 reais pela cessão de direitos de posse e uso do imóvel

A procuradora de Raimundo Dias do Nascimento, Sra. FRANCISCA ESTEVÃO DE LIMA assinou em nome dele em 06.12.2006, contrato particular de renegociação para quitação de prestações atrasadas junto a credora VIVENDA (fls. 25/27) onde consta que RAIMUNDO DIAS DO NASCIMENTO como titular devedor mutuário do financiamento (contrato n. 031094005251-5) para aquisição do imóvel objeto desta ação em garantia hipotecária para pagamento da dívida em favor da credora.

Ficou provado nos autos que RAIMUNDO devedor titular do contrato de financiamento do imóvel estava em atraso desde 19.01.1988, nas parcelas do contrato, objeto desta causa, conforme contrato de renegociação da dívida (fls.25/27), assinado pela procurado de Raimundo sra. FRANCISCA ESTEVÃO DE LIMA em 06.12.2006, junto a credora Vivenda.

Em razão da dívida com a credora hipotecaria VIVENDA, o sr. RAIMUNDO em 15.05.1997 outorgou através de Procuração pública (fls. 18) poderes amplos , plenos, irrevogáveis e irretratáveis a sua procuradora ANTONIA BENEDITA MENEZES DA COSTA, PARA REPRESENTAR O OUTORGANTE JUNTO A CREDORA VIVENDA, conferindo-lhe poderes para VENDA, CESSÃO , TRANSFERENCIA, INCLUSIVE EM CAUSA PROPRIA, DO IMOVEL OBJETO DESTA AÇÃO, BEM COMO PARA RECEBER, DAR QUITAÇÃO, TRANSMITIR E IMITIR-SE NA POSSE E DOMINIO DO IMOVEL e sub-rogando-se a outorgada no mutuo hipotecário existente com a credora, , permitindo o substabelecimento de todos os poderes outorgados a terceiros.

Os poderes outorgados inerentes ao imóvel conferidos por RAIMUNDO na procuração publica originária (fls. 18) para ANTONIA BENEDITA foram transmitidos por esta sucessivamente, de forma irrevogável e irretratável a novos adquirentes mediante sucessivos substabelecimentos a outros outorgados, onde ANTONIA BENEDITA, transferiu em 22.08.1997 poderes substabelecidos para JONAS NERY DE CARVALHO e sua esposa (fls. 17) e estes substabeleceram os mesmos poderes para MARIO DOMINGOS GRISOLIA por substabelecimento (fls. 16), e este em 01.12.1997 (fls. 20) substabeleceu os poderes outorgados em favor de FRANCISCA CARDOSO LIMA, e esta substabeleceu os mesmo e total poderes de forma irrevogável e irretratável (fls. 19) para ELMINDA DOS ANJOS SANTANA. E por último esta transmitiu todos e iguais poderes recebidos sobre o imóvel de forma irrevogável e irretratável em favor do AUTOR JOSE RIBAMAR DE LIMA, através do substabelecimento de fls. 21, em 05.05.2000.

O autor JOSE RIBAMAR DE LIMA e sua esposa em 28.10.1998, na época residentes na cidade de IRAJA- Estado do Rio de Janeiro, constituíram mediante procuração publica de fls. 22 sua procuradora FRANCISCA ESTEVÃO DE LIMA, conferindo-lhe plenos, amplos e ilimitados poderes em geral e poderes específicos para comprar, vender, prometer vende, ceder, adquirir, ou alienar bens móveis e imóveis, transmitir a posse, domínio direto, inclusive administrar bens imóveis e assinar contratos de aluguel, constituir advogado em nome do outorgante e substabelecer os poderes sem reservas. Observa-se que os poderes conferidos a FRANCISCA ESTEVÃO DE LIMA poderia esta em seu próprio nome alugar qualquer imóvel que o autor tivesse a posse legitima e com justo titulo.

No depoimento pessoal do autor confirmou os fatos narrados na inicial e nos documentos acostados que demonstram exercício de posse indireta do autor com boa-fé objetiva com animus domini e justo titulo através de recibo de cessão e aquisição de direitos e deveres sobre o contrato de financiamento de mutuo; do SUBSTABELECIMETNO com poderes irrevogáveis e irretratáveis recebida de ELMINDA DOS ANJOS SANTANA oriunda da procuração outorgada por RAIMUNDO DIAS DO NASCIMENTO e do contrato de locação firmado por sua procuradora FRANCISCA ESTEVÃO DE LIMA)
.

O réu, por sua vez em depoimento judicial, confirmou que está ocupando e morando no imóvel sem qualquer documento legitimo para assegurar sua permanência como possuidor legitimo , sendo sua posse precária e de má-fé.

O código civil sobre a posse dispõe:

Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.

Art. 1.201. É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa. Parágrafo único. O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção.

Art. 1.202. A posse de boa-fé só perde este caráter no caso e desde o momento em que as circunstâncias façam presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente.

Art. 1.204. Adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade.

De acordo com Flávio Tartuce (Manual de Direito Civil, Editora Método, 2012, SP, pág.827), a posse mansa e pacífica é a exercida sem qualquer oposição do proprietário ou sem manifestação contrária de quem tenha legítimo interesse no bem; a posse contínua e duradoura é a posse sem intervalos; a posse justa é a posse obtida sem vícios objetivos, ou seja, adquirida sem uso de violência, a clandestinidade ou a precariedade; a posse de boa-fé é adquirida pelo possuidor que ignora (desconhece) os vícios ou defeitos legais e obstáculos que lhe impedem a aquisição da posse ou propriedade.

A posse da autora está respaldada em justo título e de boa-fé ao tempo da assinatura do recibo de cessão de direito e obrigações sobre o imóvel acreditava que estava adquirindo o imóvel para se apropriar em definitivo, conforme amplamente demonstrado pela prova documental trazida aos autos e pelas provas produzidas em instrução (depoimento pessoal e prova testemunhal), e comprovou também o autor que se imitiu na posse no ato do recibo de cessão de direito pelo pagamento do valor a Raimundo Nascimento em 05.05.2000, anterior a data do esbulho praticado pelo réu em 01.02.2006, provado pelo boletim de ocorrência policial e pela confissão do réu em depoimento pessoal prestado em juízo, onde alega ter entrado no imóvel e se apossado e continua nele morando até hoje de forma precária, sem justo título e de má-fé, embora sabendo desde a citação
(04.04.2008- data da juntada do mandado aos autos, fls. 87,verso)
que havia impedimento legal e obstáculo que impede de possuir e adquirir a propriedade do bem
.

O réu embasa o pedido de posse apenas em uma suposta proposta de compra do imóvel as fls. 61 que teria enviado a Vivenda, datada de 25.janeiro de 2006, e recebida com um carimbo de assinatura em 03.02.2006, porém por ser documento em cópia sem autenticação em cartório de seu conteúdo e das assinaturas nele contidas, sendo documento inválido como prova.

A planilha de extrato demonstrativo de debito do financiamento de fls. 62/66, com cálculos efetuados em 30.11.2007, juntada pelo réu constam parcelas em aberto no período de 03/1989 a 07/2005, entretanto não provou o réu qualquer contraproposta de negociação para pagamento do saldo devedor ali indicado e nem comprova se foi sequer tentada a notificação extrajudicial ou judicial do Titular do devedor Raimundo para cobrança do saldo devedor ou promover a cessão e transferência do contrato em nome do réu.

O réu já mora no imóvel de forma clandestina e precária desde 01.02.2006 quando praticou o esbulho e sequer comprovou ter pago um ano de IPTU ao longo desses anos, ou qualquer provou pagamento de outro imposto ou taxa referente ao imóvel, até mesmo sequer demonstra ser titular da conta contrato de energia elétrica que abastece o imóvel, pois nenhuma fatura de energia foi juntada aos autos.

Por outro lado o autor juntou as fls. 115/211; fls. 216/223; fls. 236/264;fls. 287/300, diversos boletos bancários de quitação e pagamento por autenticação eletrônica das parcelas do financiamento do imóvel em nome do sacado Raimundo Dias do Nascimento emitidas pela cedente credora VIVENDA com datas anteriores a 05.05.2000 , antes da transmissão da posse e cessão de direitos ao autor, quando ainda Raimundo o responsável pelo pagamento das parcelas. E também juntou o autor boletos bancários, termo de confissão de divida (fls. 336/337) e comprovante de pagamento de parcelas de financiamento do imóvel (fls. 319/335) datados a partir de 19.06.2000 e parcelas de pagamento de IPTU do imóvel ano 2007 a 2012, sob a responsabilidade do autor, que demonstram exercício de posse com animus domini sobre o imóvel.

A partir do instante em que foi citado o réu nesta ação, tomou plena ciência que havia um proprietário registral do imóvel e que o imóvel era objeto de financiamento em contrato de mutuo hipotecário em nome do mutuário Raimundo Dias do Nascimento e foi dado em garantia de pagamento de divida em favor da credora Vivenda, e que estava sendo reivindicada a posse pelo autor legitimo possuidor e adquirente dos direito de posse e que há dois meses antes (em 01 de dezembro/2006), havia sido desocupado por força de encerramento de contrato de locação por prazo de terminado ( contrato de fls. 37/38), não sendo tempo suficiente ou motivo razoável para caracterizar abandono e perda da posse.

Não se pode reconhecer abandono do imóvel pelo autor, o curto lapso temporal entre a data do término do contrato de locação ocorrido em 01 de dezembro de 2005, e a data da invasão e ocupação do imóvel pelo réu em 01.02.2006, pois em apenas dois meses seguintes é muito difícil se conseguir relocar um imóvel ainda mais tratando-se da crise financeira e do congestionamento do mercado financeiro imobiliário com base na lei da oferta e procura.

Não provou o réu fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, e nem provou ter adquirido a posse por justo título e boa-fé, pelo contrário, sua posse é precária, e clandestina”.
(
destaquei).

Como se vê, insisto, o Juízo de primeiro grau expôs os fundamentos que o levaram a concluir, adequadamente, pela parcial procedência da ação,
destacando que o autor/apelado tinha a posse, ainda que indireta, do imóvel no momento que o réu/apelante o invadiu
, fato esse que é comprovado pelos elementos probatórios coligidos aos autos, valendo destacar, em especial, os referentes aos pagamentos feitos pelo autor relacionados à compra do imóvel, o contrato de locação firmado antes da ocorrência do esbulho, o boletim de ocorrência registrado um dia após a invasão e as declarações prestadas, em sede de audiência judicial, pela testemunha de acusação e pelo próprio recorrido, o qual, a propósito, admitiu que invadiu o imóvel, bem como, que nunca realizou qualquer tipo de pagamento referente ao bem.

Nessa linha de intelecção, entendo - diversamente do sustentado pelo réu/apelante - que o fato do contrato de locação acostado aos autos pelo autor/apelado ser datado de 2005, porém autenticado pelo cartório em 2007, não é suficiente para, por si só, comprovar a suposta existência de fraude na mencionada locação.

Reforçando o exposto, cito,
exempli gratia,
os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE
- PRELIMINAR - LEGITIMIDADE PASSIVA - POSSE ANTERIOR E ESBULHO COMPROVADOS - PROCEDÊNCIA MANTIDA. I- A legitimidade para a causa consiste na qualidade da parte de demandar e ser demandada, ou seja, de estar em juízo; sendo incontroverso que atualmente os réus se encontram na posse do imóvel objeto da lide, patente sua legitimidade para comporem o polo passivo da presente ação de reintegração de posse. II-
A luz do art. 561, do CPC/15, a proteção possessória está condicionada à demonstração da existência da posse anterior, esbulho e perda. III- Comprovada a posse anterior do imóvel pelas autoras, bem como o esbulho pelos réus, restam configurados os requisitos legais, de modo que se impõe a manutenção da sentença que reconheceu a procedência da ação de reintegração de posse
”.
(
TJ-MG
- AC: 10000221385636002 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 29/11/2022, Câmaras Cíveis / 18ª
Câmara Cível
, Data de Publicação: 30/11/2022 - grifei).

-
------------------------------------------------------------------------------------

“MANUTENÇÃO DE POSSE. BEM IMÓVEL. POSSE E ESBULHO COMPROVADOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS PELA OCUPAÇÃO IRREGULAR DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
I. A procedência da ação de manutenção de posse está condicionada à demonstração da anterior posse do autor e do esbulho praticado pelo réu, a teor do disposto no art. 561, do CPC, sendo certo não ser a via adequada para análise de eventual direito de propriedade
, a teor do artigo 1.210, § 2º, do Código Civil. II.
Hipótese em que a posse e o esbulho/turbação foram cabalmente demonstrados, notadamente diante da ausência de impugnação específica na contestação
quanto aos fatos narrados na inicial, presumindo-se a veracidade dos argumentos do autor, nos termos do art. 341, caput, do Código de Processo Civil. III.
Comprovação do fato constitutivo do direito do autor, e o preenchimento dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, devendo a posse ser mantida em seu favor. IV. Caracterizado o

esbulho possessório, caracterizado está o ilícito capaz de dar ensejo à indenização por perdas e danos, correspondente ao valor do aluguel do imóvel, desde a data da ocupação irregular até a retomada da posse pelo autor.
V- Cabimento da indenização moral, cuja configuração decorre do constrangimento e da afronta à dignidade sofrida pelo autor, o qual se viu impedido de ingressar no imóvel, no qual residia e onde se encontravam seus pertences. VI. Recursos conhecidos. Parcialmente provido o primeiro e desprovido o segundo”.
(TJ-RJ
- APL: 00158070620158190204, Relator: Des(a). Ricardo Couto De Castro, Data de Julgamento: 03/05/2022, Sétima Câmara Cível - grifei).

-
-----------------------------------------------------------------------------------

"
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Comprovada a posse anterior do autor e configurada a prática de esbulho pelo réu. Ocupação do imóvel pelo requerido de forma clandestina e precária,
que configura mera detenção e não autoriza aquisição de posse justa.
Presentes os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil.
Exceção de usucapião não acolhida. Reintegração de posse determinada. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO”.
(
TJ-SP
- AC: 10056924420198260568 SP 1005692-44.2019.8.26.0568, Relator: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 11/04/2022, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2022 – destaquei).

Por todo o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de Apelação,
mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 07/08/2023